Tribunal: STF
Processo: HC 74179
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA : - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
PEDIDO DE ADIAMENTO DE SESSÃO, QUE SÓ CHEGOU AO RELATOR, APÓS O
JULGAMENTO. ART.799 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
"HABEAS CORPUS" : ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO.
1. Se os Advogados pretendiam fazer sustentação oral noutra data,
deveriam ter apresentado o pedido de adiamento, para esse fim,
diretamento ao Relator, antes da sessão de julgamento. Ou, então,
protocolado a petição na Secretaria do Tribunal, a tempo de o Relator
receber os autos, com tal requerimento, para apreciação, antes da sua
consideração (2 dias, art.799 do Código de Processo Penal), excluídos,
obviamente, o sábado e domingo, dias em que não há expediente forense.
2. Isso não ocorreu no caso, pois a petição só foi submetida a despacho
do Relator, quando o julgamento já havia ocorrido, razão pela qual
considerou prejudicado o cumprido o disposto no referido art. 799.
3. Constrangimento ilegal indemonstrado.
4. "H.C."indeferido.